Tribunal: TJSP
Processo: 2237954-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida. Alegação da Municipalidade de responsabilidade exclusiva da Fazenda do Estado na aquisição do fármaco. Requerimento de redirecionamento da liminar exclusivamente ao Estado. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária entre os entes federativos. Entendimento consolidado pelo STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE,

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida. Alegação da Municipalidade de responsabilidade exclusiva da Fazenda do Estado na aquisição do fármaco. Requerimento de redirecionamento da liminar exclusivamente ao Estado. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária entre os entes federativos. Entendimento consolidado pelo STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793). Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2237954-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina,
em que é agravante MUNICÍPIO DE PALESTINA, sendo agravado
MARCOS ROBERTO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237954-67.2020.8.26.0000 - Voto no 5085
2
Agravo de Instrumento no 2237954-67.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Palestina
Agravado: Marcos Roberto Lopes
Comarca: Palestina
Voto no 5085
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tutela de urgência deferida.
Alegação da Municipalidade de responsabilidade
exclusiva da Fazenda do Estado na aquisição do
fármaco. Requerimento de redirecionamento da
liminar
exclusivamente
ao
Estado.
Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária entre
os entes federativos. Entendimento consolidado
pelo STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema
793). Precedentes do TJSP. Decisão mantida.
Recurso não provido.
A Prefeitura do Município de Palestina interpõe recurso
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra
decisão (fls. 37/38), lançada nos autos da ação condenatória de
procedimento comum movida por Marcos Roberto Lopes em face da
recorrente e do Estado de São Paulo, pela qual foi deferida a tutela
provisória de urgência, para determinar aos corréus o fornecimento,
ao autor, do medicamento REGORAFENIBE de 40 mg, nas dosagens e
quantidades estipuladas no relatório médico juntado com a inicial, no
prazo de 10 dias (contados a partir da intimação), sob pena de multa
no valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$
20.000,00.
Em razões recursais, alega a agravante o que segue:
(I) que a responsabilidade de fornecer o fármaco é da Fazenda do
Estado de São Paulo, e que o Município detém apenas a obrigação
subsidiária, em detrimento dos parcos recursos que recebe; (II) que a
cidade de Palestina, com apenas 14 mil habitantes, teve sua
arrecadação e repasses do governo federal e estadual diminuídas
drasticamente, devido à crise sanitária vivenciada pelo país; (III) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237954-67.2020.8.26.0000 - Voto no 5085
3
a agravante não possui dotação orçamentária para arcar com o
custeio do medicamento pleiteado pelo agravado, em torno de R$
16.000,00 a R$ 20.000,00, cada dose utilizada; (IV) risco de prejuízo na
prestação de diversos serviços oferecidos aos munícipes locais, caso
mantida a obrigação ao Município; (V) que a determinação do
Judiciário ao Município de Palestina ao fornecimento do
medicamento ora requerido representa uma quebra em toda a
estruturação do sistema do SUS; (VI) inexistir o dever do Município de
Palestina em arcar com o custo elevado de medicamentos não
personalizados, eis que, nos termos da legislação em vigor, o dever
em arcar com os medicamentos não padronizados não é da
Municipalidade e sim da Fazenda do Estado de São Paulo.
Pretende a recorrente o provimento do agravo para o
fim de que haja o direcionamento da liminar exclusivamente em face
da FESP.
Indeferiu-se o efeito suspensivo pleiteado (fls. 53/54).
Sem contraminuta (fl. 56).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, observa-se que a agravante não se
contrapõe quanto à alegada imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Não contradiz a
recorrente, ainda, quanto à incapacidade financeira da parte
agravada de arcar com o custo do medicamento prescrito,
tampouco alega a agravante ausência de registro do medicamento
na ANVISA.
Noutro giro, de acordo com o Supremo Tribunal Federal
e com o Superior Tribunal de Justiça, existe obrigação solidária entre
Municípios, Estados e União, concernente à prestação específica de
fornecimento de medicamento, e que, em ações desta natureza, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237954-67.2020.8.26.0000 - Voto no 5085
4
hipótese
excepcional
de
formação
de
litisconsórcio
passivo
facultativo, porque não se pode opor obstáculo inútil ao cidadão
que busca garantir seu direito fundamental à saúde1.
Por tais razões, e com base no inciso II, do artigo 23, da
CF/88, é que não prospera a alegação do Município de que seria o
Estado-Membro o responsável pelo fornecimento de remédios e
insumos de alto custo.
A propósito, confiram-se os julgados desta Corte de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO.
OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. Inteligência do artigo
196 da Constituição Federal faz com que o Município
tenha
obrigação
de
fornecer
tratamento
médico
adequado aos cidadãos. Agravo de instrumento não
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167093-95.2016.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara
1 Nesse sentido, confiram-se:
I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
Tese Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.
II. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC.
DESNECESSIDADE.
Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com
base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis
para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo,
mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.
Precedentes do STJ.
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo
Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos,
desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito
garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação
jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina
revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de
atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios
necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o
chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.
4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 8/2008.
(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe
17/06/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237954-67.2020.8.26.0000 - Voto no 5085
5
de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/11/2016; Data de
Registro: 03/11/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO
CUSTO. Ilegitimidade do Município não acolhida. Tese de
que a responsabilidade é solidária que já está
sedimentada. Alegação de que o medicamento deve
ser substituído por um genérico. Impossibilidade. O
médico responsável pelo paciente é quem prescreve
medicamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288174-06.2019.8.26.0000;
Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de
Registro: 23/03/2020)
Destarte, de rigor a manutenção da decisão atacada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora